Tribunal: TJPA
Processo: 0801530-49.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801530-49.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE SOUSA LIMA

AGRAVADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA.
AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita do ora agravante.

II –
As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum dos autos o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ DE SOUSA LIMA,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca De Almeirim/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em face da
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que o autor não preenche os requisitos previstos em Lei.

Alega que

a documentação juntada aos autos comprova que o agravante não possui condições de arcar com custas processuais, que foram calculados em valores fora da realidade local do município de Almeirim/pa.

Aduz que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.229941/229946.

Às ID.1022895 foi dado despacho concedendo automaticamente a atribuição do efeito suspensivo.

Às ID.4375366 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de gratuidade processual, determinando o recolhimento das custas.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum dos autos o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudência:

Ementa
: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1) A gratuidade de justiça
, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, não tenham obstado o acesso à Justiça.
2) O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. 3) Caso em que os documentos acostados revelam que o agravante aufere renda mensal bruta incompatível com o benefício da gratuidade
de justiça. Confirmação da decisão que indeferiu a AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084532522, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 17-12-2020).

Na lide em questão, não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência gratuita pelo juízo
“a quo”.

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Nego-lhe Provimento
, para manter a decisão combatida, devendo ainda, o agravante recolher as custas deste recurso.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2021